Tribunal: TJMT
Processo: 1007821-60.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
Hc 1007821-6-.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela advogada Ceres Bilate Baracat, em favor de Emerson Antônio Silva de Moraes, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narra que:
“O paciente foi preso em flagrante, no dia 25 de março de 2020, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 e 35, da lei 11.343/2006, e encontra-se encarcerado desde então na delegacia do Verdão, em Cuiabá, com previsão de encaminhamento à Cadeia Pública de Várzea Grande, hoje (26/03/2020), às 09:00 da manhã.
Ocorre que o paciente se encontra com sintomas de coronavirus, conforme receituário anexo, com tosse, falta de ar e febre.
Além do que, não teve qualquer participação no fato descrito no auto de prisão em flagrante, eis que estava apenas visitando seus familiares e amigos, sem saber que eles supostamente possuíam em sua residência substância ilícita.
O requerente possui trabalho fixo, ocupação lícita, residência fixa, e cursa faculdade de direito. Nada tem a ver com os fatos supostamente criminosos.”
Sustenta-se, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de medidas cautelares.
Instruiu o writ com comprovante de endereço, histórico escolar, cópia de carteira de trabalho e receituário médico do paciente, além de extrato eletrônico que comprova a conversão do flagrante em prisão preventiva.
O feito foi protocolado em plantão judiciário e, em virtude da declaração de suspeição do Exmo. Des. Plantonista, os autos vieram-me conclusos em substituição legal.
É o essencial.
Consigne-se, de início, que a instrução do habeas corpus é superficial, pois não consta nos autos cópia do auto de prisão em flagrante para que se possa analisar os depoimentos dos condutores e dos próprios presos, a fim de se compreender com mais amplitude o contexto fático.
Porém, considerando a suspensão do expediente físico no âmbito do Poder Judiciário e, ainda, que se está em plantão judiciário de final de semana, passo a análise da liminar com os documentos que instruem os autos, sem prejuízo de posterior reanálise pelo Relator sorteado, após o retorno do expediente forense.
Pois bem. Sobressai da decisão combatida que:
“No tocante aos indícios de autoria, verifico a presença dos mesmos no vertente caso pelo depoimento prestado pelo Policial Militar Paulo Roberto Nunes Junior, o qual declarou, em suma, que “já havia várias denúncias de que um elemento em uma motocicleta Honda XRE190, cor Vermelha e, um elemento em um veículo Renault Sandero Stepway, cor Branca, estariam realizando entrega de drogas e praticando tráfico de drogas na Rua Olímpia e proximidades do bairro, juntamente com seus irmãos e esposa; que nesta manhã a guarnição se deparou com o elemento, com as características da denúncia, pilotando uma moto e não obedeceu a ordem de parada, adentrando, rapidamente, na residência de n. 689, Rua Nova Olímpia; que a guarnição adentrou no imóvel e, após abordar o suspeito, foi encontrado em seu bolso 01 (uma) substância análoga a pasta base e 02 (duas) trouxinhas de uma substância análoga a maconha; que, após buscas pela casa, foram encontrados: 01 (um) tablete grande de substância análoga a pasta base; 05 (cinco) pedras e 01 (um) pequena porção desta mesma substância, 02 (duas) porções de substâncias análoga a maconha; 15 (quinze) aparelhos celulares; 01 (um) caderno de anotações controle de movimentação, entrega e venda de entorpecentes; a quantia de R$ 19.266,00 (dezenove mil, duzentos e sessenta e seis reais); 02 (duas) correntes de outro (de aproximadamente 80 gramas) e, no interior do imóvel, foram localizados os demais suspeitos”, estando, portanto, comprovada, indiciariamente, a autoria do delito em comento.”
A impetrante, por vez, sustenta que o paciente “não teve qualquer participação no fato descrito no auto de prisão em flagrante, eis que estava apenas visitando seus familiares e amigos, sem saber que eles supostamente possuíam em sua residência substância ilícita”.
Evidentemente que a negativa de autoria demanda dilação probatória e não comporta conhecimento na via do habeas corpus.
Porém, os documentos carreados aos autos demonstram que o paciente residiria em local diverso daquele em que houve a apreensão de entorpecente, qual seja: Rua P, Quadra 18, Casa 06, Residencial Altos do Parque (ID’s 3735489 e 3873549). Além disso, ele possui emprego fixo, com carteira de trabalho assinada (ID 38735492) e estaria cursando a Faculdade de Direito (ID’s 38735493 e 38735494), como também não há notícia de outro histórico policial em nome do paciente.
Estas circunstâncias, somadas ao fato de que o decreto cautelar não se preocupou em individualizar a conduta dos presos, recomendam cautela na ratificação da prisão preventiva.
Neste sentido:
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PRISÃO CAUTELAR. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS DOS AGENTES. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. (...)3. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração do que consiste o periculum libertatis.
4. A ausência de elementos individualizados, ainda que de modo sintético, quanto às condutas dos pacientes, que indiquem a necessidade de sua rigorosa providência cautelar, configura constrangimento ilegal (Precedentes).
5. Caso em que o decreto prisional não apresenta os papéis desempenhados pelos pacientes na estrutura da organização criminosa, não sendo possível identificar as razões pelas quais se supôs a necessidade da cautela de cada um.
6. Não se tratando da suposta prática de crime de autoria coletiva - como um crime societário, por exemplo -, a jurisprudência desta Corte Superior exige a identificação dos contornos fáticos das participações delitivas de cada um dos pacientes, como forma de evidenciar sua periculosidade social ou o risco de que sua liberdade traria para a instrução criminal ou para a aplicação da lei penal.
7. Habeas corpus não conhecido quanto à paciente THAÍS DANIELE APARECIDA NOGUEIRA. Quanto ao mais, ordem concedida, para revogar as prisões preventivas dos pacientes BRUNO HENRIQUE VIEIRA COSTA e JÉSSICA APARECIDA DE GÓES LIMA, nos autos da ação penal originária, sob a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão: a) comparecimento periódico em Juízo; b) proibição de manterem contato com os corréus; c) proibição de se ausentarem da comarca, sem autorização judicial; sem prejuízo de que seja decretada nova custódia, com base em fundamentação concreta, bem como de que lhes sejam impostas outras medidas cautelares, caso demonstrada sua necessidade. (STJ, HC 371.289/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 08/05/2017)
Ademais, a decisão combatida aponta a reiteração criminosa apenas de outros conflagrados [Patrick Pacífico da Silva e Pablo Pacífico da Silva] e a alegação de que é “necessária a manutenção da custódia cautelar dos indigitados por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que não há prova nos autos de ocupação lícita e de endereço certo de nenhum dos indigitados em questão” não se aplica ao paciente, pelas razões já expostas nas linhas precedentes.
Assim, no máximo, subsistiria a necessidade da prisão preventiva, para garantia da ordem pública, ante a gravidade da conduta.
Porém, considerando a falta de individualização do periculum libertatis, os predicados pessoais favoráveis do paciente, o fato de os delitos em tese praticados não envolver violência ou ameaça e o estado de calamidade de saúde pública em virtude do COVID-19, é recomendável a substituição da prisão preventiva por cautelares menos onerosas.
Convém rememorar que a prisão preventiva deve ser adotada apenas quando não for cabível medida menos gravosa (art. 282, § 6o, do CPP) e não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena (art. 313, § 2o, CPP).
Assim, compreendo que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente ao inquérito policial e eventual processo de conhecimento.
Por tais razões, defiro a ordem pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente Emerson Antônio Silva de Moraes pelas seguintes medidas cautelares: a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; b) obrigação de manter atualizado o seu endereço; c) proibição de se ausentar da Comarca por prazo superior a oito dias, sem prévia comunicação do Juízo; d)recolhimento domiciliar noturno, nos finais de semana e feriados; e) monitoração eletrônica.
Sirva-se como alvará de soltura a presente decisão, se por outro motivo o paciente não estiver que permanecer preso.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após o fim do plantão judiciário, remeta-se os autos à regular distribuição, nos moldes regimentais.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Plantonista em substituição legal